Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 932, parágrafo único, e 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para se manifestar sobre a preliminar de ausência de interesse de agir, arguida nas contrarrazões do réu (ID 16868879). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46